Tribunal: STF
Processo: AI 194898
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Ambas as Turmas, em julgamento recente, firmaram o
entendimento de que a certidão de publicação do acórdão recorrido é
peça essencial para a verificação da tempestividade do recurso
extraordinário não admitido, acarretando sua falta a aplicação da
súmula 288 (assim, no AgRag 149.722, Primeira Turma, e AgRag 151.485
e 132.125, ambos da Segunda Turma).
           - Por outro lado, a súmula 288 continua em vigor, e a sua
aplicação nada tem que ver com o prequestionamento de questão
constitucional.
           Agravo a que se nega provimento.